Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719198-23.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ ALVES DA PAIXÃO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GLABY ALVES E SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICABILIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERIODICIDADE. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ART. 85, § 2o, CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário. 1.1. Pretensão da autora de cassação ou reforma da sentença. Afirma, em suma, que os juros cobrados são abusivos e que a capitalização de juros é indevida. 2. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 3.1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 3.2. A apelante não demonstrou que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão. 3.3. Nesse sentido, segue outro julgado do STJ: “(...) 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. Reconhecida pelo Tribunal de origem a abusividade da taxa de juros contratada, considerando as peculiaridades do caso, impossível a modificação desse entendimento tendo em vista os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 01/03/2018). 4. É permitida a capitalização mensal de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme entendimento do STJ no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539. 4.1. No caso dos autos, o título prevê expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 4.2. O contrato firmado está em consonância com o disposto na Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 5. A calculadora do cidadão não se presta à avaliação dos valores cobrados, pois desconsidera as peculiaridades do contrato, principalmente porque, em geral, os valores dos encargos administrativos e dos tributos cobrados em razão da operação financeira integram o montante total da dívida. 6. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 32.182,15), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC. 7. Apelo improvido. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 489, § 1o, incisos II e III, 926 e 927, todos do CPC, sustentando que no contrato bancário, a taxa de juros remuneratórios deve observar a taxa média de mercado do BACEN, o que não teria sido observado na hipótese em comento, porquanto, conforme demonstrado nos cálculos, a taxa média de juros praticada foi superior a 150% da taxa média de mercado. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo, e que a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) sendo cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto [...] No caso dos autos, corrobora-se o entendimento do magistrado, na medida em que a apelante não demonstrou que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão [...] Portanto, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo ser mantida a sentença nesse ponto [...] No caso dos autos, o título prevê expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. Logo, tem-se que o contrato firmado está em consonância com o disposto no enunciado acima e da Súmulas ns. 541 do STJ [...] Observe-se que a calculadora do cidadão não se presta à avaliação dos valores cobrados, pois desconsidera as peculiaridades do contrato, principalmente porque, em geral, os valores dos encargos administrativos e dos tributos cobrados em razão da operação financeira integram o montante total da dívida” (ID. 47951583). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, porquanto "A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.308.601/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016